Tribunal: TJBA
Processo: 0000850-51.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000850-51.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADILSON BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE HUGO FARIAS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA POR INCAPACIDADE MENTAL SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, “C”, DO CÓDIGO PENAL (DISSIMULAÇÃO). REDIMENSIONAMENTO PENA FINAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Adilson Barbosa dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal à pena de 08 anos e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do depoimento judicial da vítima, sob alegação de incapacidade mental superveniente. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o depoimento judicial da vítima é nulo em razão de alegada incapacidade mental superveniente; (ii) se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do réu; e (iii) se a dosimetria da pena comporta reparo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade não prospera, pois inexistem elementos que indiquem comprometimento da capacidade cognitiva da vítima à época dos fatos, sendo o laudo pericial contemporâneo categórico ao atestar sua higidez mental. Eventual deterioração psíquica posterior não invalida a percepção pretérita nem o depoimento judicial, especialmente quando colhido sob contraditório e sem demonstração de prejuízo. 4. A distinção entre vítima e testemunha no processo penal afasta a exigência de compromisso legal, sendo legítima a utilização de suas declarações como meio de prova, notadamente em crimes sexuais. A eventual vulnerabilidade não retira a credibilidade do relato, desde que coerente e harmônico com os demais elementos probatórios. 5. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que constatou lesão anal compatível com prática recente de ato sexual forçado. 6. A autoria encontra-se evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhos indiretos consistentes e por elementos objetivos que confirmam as consequências físicas imediatas do crime. 7. A tese de consensualidade mostra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, especialmente diante da grave ameaça exercida com arma de fogo e das lesões constatadas. 8. A dosimetria comporta ajuste, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e decote da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar a preliminar, manter a condenação e redimensionar a pena, afastando a valoração negativa da culpabilidade e decotando a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, fixando-se a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão. Tese de julgamento: “1. A incapacidade mental superveniente da vítima não invalida seu depoimento, desde que comprovada sua higidez psíquica à época dos fatos e inexistente prejuízo à defesa. 2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória. 3. A existência de laudo pericial compatível com a narrativa e de testemunhos convergentes afasta a tese de insuficiência probatória. 4. A dosimetria deve ser ajustada quando verificada valoração inadequada de circunstâncias judiciais ou agravantes”. DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, art. 213; Código de Processo Penal, arts. 201, 208, 386, VII, e 563. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, HC nº 227449/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.04.2015, DJe 07.05.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 2174548/SC, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 894937/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000850-51.2019.8.05.0106, da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, em que figura como Apelante Adilson Barbosa dos Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para, mantendo a condenação, afastar a valoração negativa da culpabilidade e decotar a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, redimensionando a pena para 06 (seis) anos de reclusão, nos termos do voto do Relator.